Tribunal: STF
Processo: RE 87651
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-16
Data de publicação: 1983-09-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, ART-486. ACÓRDÃO QUE AFIRMOU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DE
PRIMEIRO GRAU, TENDO POR CABIVEL AÇÃO ANULATORIA E NÃO AÇÃO
RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-486, COMBINADO
COM O ART-113, PAR-2., DO CPC. INTERPOSTO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
COM FUNDAMENTO, APENAS, NO PERMISSIVO DA LETRA "A", NÃO PODE SER
CONHECIDO. DECISÃO QUE ENCONTRA CORRESPONDENCIA NA DOUTRINA E EM
PRECEDENTES DO STF. NÃO HÁ ACOLHER O FUNDAMENTO INVOCADO. SÚMULA
400. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.